Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703326-68.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ASSEMBLEIA DE DEUS BETEL COLORADO RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. 10 (DEZ) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A usucapião é meio originário de aquisição da propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil, que se consuma com o exercício de posse com animus domini sobre o bem, sem interrupção nem oposição do proprietário registral, pelo prazo previsto em lei. 2. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”. 3. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3.1. O acolhimento da exceção de usucapião em sede de defesa não implica em regularização fundiária por via transversa, por ter efeitos limitados ao litígio entre o usucapiente e o proprietário registral do imóvel, não tendo efeitos erga omnes em face do Poder Público ou de terceiros, que são próprios da ação de usucapião. 4. Segundo o art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, o prazo de usucapião extraordinária é de 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 4.1. No caso dos autos, o imóvel é utilizado para realização de cultos e outras atividades religiosas, cujo livre exercício é constitucionalmente protegido (art. 5o, VI, CF), além do desempenho de trabalhos sociais, de modo que deve ser reconhecido o caráter produtivo da ocupação do imóvel, em face do atendimento à função social da propriedade, sendo devida a aplicação do parágrafo único do art. 1.238. 5. O protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem. 6. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes. 7. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, com o exercício da posse com animus domini e sem interrupção nem oposição pelo prazo previsto em lei, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória. 8 Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. IRDR No 8. TEMA No 1.025, STJ. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RATIO DECIDENDI. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a existência de omissão no acórdão que acolheu a alegação de usucapião e julgou improcedente a ação reivindicatória e (ii) a existência de erro material no acórdão ao arbitrar equitativamente os honorários advocatícios.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado expressamente reconheceu que os precedentes do IRDR no 8 e do Tema no 1.025 do STJ tratam de hipótese fática distinta, mas que é possível a sua aplicação analógica, ante a pertinência da ratio decidendi, conforme já foi reconhecido em outros casos pelo TJDFT e pelo STJ. 4. Inexiste omissão quanto às alegações de violação da função social da propriedade e de impossibilidade de usucapião de imóvel irregular, que foram devidamente analisadas e enfrentadas no acórdão embargado. 5. Se o réu não impugnou tempestivamente o valor da causa, consuma-se a preclusão, conforme prevê o art. 293 do CPC, não sendo cabível impugnação posterior, sobretudo em se tratando de processo que já se encontra em segundo grau de jurisdição. 6. Os valores de honorários advocatícios indicados pela Seccional da OAB são meramente referenciais, de modo que o arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. V. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, pugnando pela inaplicabilidade de honorários por equidade. Requer que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 72897382). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), no sentido de que se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. Confira-se TEMA 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 71105531): “O valor da causa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) apontado pelos réus corresponde ao valor da causa da ação reivindicatória originária, antes do seu desmembramento. Quando foi efetuado o desmembramento do feito, a autora expressamente indicou como valor da causa dos presentes autos o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 63434232), e os réus não impugnaram o valor indicado. O art. 293 do CPC prevê: (...) Assim, como os réus não impugnaram o valor da causa na contestação, consumou-se a preclusão, de modo que não é cabível impugnação subsequente, sobretudo em se tratando de feito que já se encontra em segundo grau de jurisdição. Deste modo, conclui-se que o valor da causa a ser utilizado é de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual, por ser muito baixo, justifica o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, conforme estipula o art. 85, § 8o do CPC.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 72897382). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015